Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. VALIDADE. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. RESIDENCIAL MONET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2009.01.1.008043-2. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a citação pela via postal é válida, ainda que recebida por terceiro, quando enviada para o endereço correto.
2. A simulação, vício social do negócio jurídico, ocorre quando há discrepância entre a vontade e a declaração das partes contratantes.
3. Tendo sido determinada em Ação Civil Pública a transferência da titularidade do débito em favor do Banco de Brasília S/A, incabível a retomada da propriedade pela construtora e a posterior alienação do imóvel a terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido.